Tribunal: STF
Processo: HC 251131
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Wellington Rodrigo da Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 873.499/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti (e-doc. 11).



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de agosto de 2023, na Comarca de São Vicente/SP, por ter infringido, em tese, o disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Tal fato se deu em cumprimento de medida de busca e apreensão domiciliar, requerida pela Autoridade Policial, tendo como único elemento indiciário, uma denúncia anônima.



    Alega-se, em síntese, a ilegalidade da autorização de busca e apreensão, vez que lastreada única e exclusivamente em denúncia anônima.



    Sustenta-se que a investigação não trouxe qualquer indício de autoria razoável que pudesse corroborar o delito imputado na denúncia anônima. 



    Nesses termos, pleiteia-se a declaração da ilicitude da busca e apreensão realizada e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos por sua derivação, como medida de direito.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada (e-doc. 11):



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. A decisão que autorizou a medida de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, ao descrever que: a) "o relatório de investigação contém severos indícios de que o representado se dedica ao comércio ilícito de drogas e que as guarda em sua casa"; b) "a partir de informações de campo, foi identificado averiguado, conhecido como 'RODRIGO', responsável pelo fornecimento e entrega de drogas em cidades da região, na modalidade 'disque drogas', utilizando-se do veículo Peugeot, placas ELW0282"; c) "em diligências nas imediações, notadamente nas ruas Marquês de São Vicente e Francisco Soares Serpa, verificou-se a movimentação de usuários de drogas e de olheiros ('águas'), estes responsáveis por avisar os traficantes da chegada de viaturas policiais, o que dificultou a realização de campana"; d) "a diligência cautelar se faz necessária para que se logre a apreensão de produtos de crime e substâncias entorpecentes para a colheita de quaisquer elementos necessários à persecução penal, uma vez que as diligências requeridas são imprescindíveis para o aprofundamento da apuração dos fatos, visando a comprovação da materialidade do tráfico". 



2. Os elementos descritos permitem concluir que havia motivos concretos, explicitados na decisão mencionada, para que o juízo competente autorizasse o cumprimento das diligências, pois trata-se de investigação de tráfico de drogas que, embora iniciada por denúncia anônima, foi corroborada por investigações prévias realizadas pelos policiais, que visualizaram movimentação de pessoas, no local dos fatos, compatível com a de usuários de drogas, além da presença de "olheiros". 



3. Nos termos do art. 240, § 1º, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de objetos, como armas, munições, e quaisquer instrumentos usados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



4. Verifica-se que a medida foi autorizada em atenção a todos os requisitos legais pertinentes, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que forneceram suporte para demandar essa medida, a fim de elucidar o crime de tráfico de entorpecentes no qual o agravante pode estar envolvido. 



5. Embora a defesa questione o conteúdo do relatório de investigação produzido pela autoridade policial, entendo que a revisão das diligências ali narradas demandaria ampla dilação probatória, medida incompatível com a via mandamental. 



6. Agravo não provido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que no voto condutor do acordão consignou-se o seguinte:



    ”Como já delineado, a decisão que autorizou a medida de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, ao descrever que: a) "o relatório de investigação contém severos indícios de que o representado se dedica ao comércio ilícito de drogas e que as guarda em sua casa"; b) "a partir de informações de campo, foi identificado averiguado, conhecido como 'RODRIGO', responsável pelo fornecimento e entrega de drogas em cidades da região, na modalidade 'disque drogas', utilizando-se do veículo Peugeot, placas ELW0282"; c) "em diligências nas imediações, notadamente nas ruas Marquês de São Vicente e Francisco Soares Serpa, verificou-se a movimentação de usuários de drogas e de olheiros ('águas'), estes responsáveis por avisar os traficantes da chegada de viaturas policiais, o que dificultou a realização de campana"; d) "a diligência cautelar se faz necessária para que se logre a apreensão de produtos de crime e substâncias entorpecentes para a colheita de quaisquer elementos necessários à persecução penal, uma vez que as diligências requeridas são imprescindíveis para o aprofundamento da apuração dos fatos, visando a comprovação da materialidade do tráfico" (fls. 413-414, grifei). 



    Os elementos descritos permitem concluir que havia motivos concretos, explicitados na decisão mencionada, para que o juízo competente autorizasse o cumprimento das diligências, pois trata-se de investigação de tráfico de drogas que, embora iniciada por denúncia anônima, foi corroborada por investigações prévias realizadas pelos policiais, que visualizaram movimentação de pessoas, no local dos fatos, compatível com a de usuários de drogas, além da presença de "olheiros". 



    Nos termos do art. 240, § 1º, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de objetos, como armas, munições, e quaisquer instrumentos usados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    Verifica-se que a medida foi autorizada em atenção a todos os requisitos legais pertinentes, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que forneceram suporte para demandar essa medida, a fim de elucidar o crime de tráfico de entorpecentes no qual o agravante pode estar envolvido. 



    Dessa forma, ausente teratologia da decisão judicial que determinou as medidas acautelatórias no âmbito do inquérito policial individualizado nos autos. 



    Embora a defesa questione o conteúdo do relatório de investigação produzido pela autoridade policial, entendo que a revisão das diligências ali narradas demandaria ampla dilação probatória, medida incompatível com a via mandamental.”



    Com efeito, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à legalidade da autorização da medida de busca e apreensão, seria indispensável o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.



    Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. 



    3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e apreensão determinada com base em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 223.142 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 1º/6/2023)



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 



    3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6/2/2023)



    Ainda, no mesmo sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente